Tribunal: TJSP
Processo: 1015760-79.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por dano moral. Contratação de empréstimo bancário. Autor que ligou para número de telefone recebido por SMS de terceiros. O banco não participou, minimamente, da fraude relatada. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.